Tribunal: CARF
Processo: 10880.723599/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723599/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.850 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
RIO NEGRO USIMINAS S.A. - COMERCIO E INDUSTRIA DE ACO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
PODER DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE ANALISAR OS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS ALEGADOS
A administração pública tem o poder dever de realizar a análise da liquidez e
certeza dos créditos dela exigidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a existência
de crédito passível de compensação, por parte da Recorrente.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
O contribuinte, que incorporou a Dufer S/A, ingressou com o Mandado de Segurança no
0017949-85.1999.4.03.6100 objetivando, em sede de liminar, a suspensão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723599/2012-91
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.850 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723599/2012-91

exigibilidade do PIS na forma prevista pela Lei no 9.718/98, pretendendo efetuar o
recolhimento com base na Lei Complementar no 7/70.
Em 28/04/1999 a medida liminar foi deferida em favor do contribuinte, ou seja, para
recolhimento do PIS utilizando-se a base de cálculo prevista na Lei Complementar no
7/70. A União interpôs recurso e em 01/10/2003 foi proferido acórdão dando
provimento à apelação. No entanto, o processo seguiu até o STF, onde o interessado
teve sucesso no seu pleito. O trânsito em julgado se deu em 06/10/2006 (ver fl. 73).
Cópias do processo judicial se encontram juntadas aos autos, conforme fls. 51 a 75 1.
O contribuinte então encaminhou pedido de habilitação de crédito relativo à decisão
transitada em julgado, o qual foi objeto de análise do processo no 11610.002606/2007-
01. Esse pedido foi indeferido nos termos da decisão administrativa constante às fls. 76
a 78, tendo em vista o não atendimento dos requisitos previstos nos §§ 1o e 2o, do art.
51, da IN SRF no 600/2005. Não havia na sentença judicial o reconhecimento de direito
à compensação.
No entanto, com base na Solução de Consulta Interna no 3, de 26/01/2007, a DRF reviu
o indeferimento anterior (fls. 86 a 88).
Com o deferimento do pedido de habilitação e com base na ação judicial foi transmitida
a declaração de compensação no 28746.08648.031007.1.3.57-7768 alegando-se um
crédito original de R$ 128.398,46 (DCOMP anexada aos autos).
São elementos probatórios encontrados nos autos: demonstrativo de cálculo do PIS (fls.
2 e 3); DARFs recolhidos (fls. 26 a 48); relação de pagamentos(fls. 49 a 50); extratos
Sistema IRPJCONS (fls. 89 a 189); planilha comparativa por período de apuração da
base de cálculo e do PIS declarado em DIPJ com os pagamentos constantes no Sistema
Sinal08 e o apresentado pelo contribuinte (fls. 190 a 191); ficha de demonstração do
resultado (fls. 192 a 197); entre outros.
A DRF de origem emitiu então o Despacho Decisório no 762 – DRF/BHE, de
30/04/2012, onde não homologa a compensação transmitida. De acordo com a Tabela I
constante às fls. 200 a 201 foi apurada a base de cálculo do contribuinte com base na
DIPJ e na tabela apresentada pelo sujeito passivo, aplicando-se a alíquota de 0,65 %,
observando-se as datas de vencimento e de arrecadação, e o resultado final apresentou
saldo devedor de R$ 78.781,06. Contam ainda demonstrativos para os períodos de
apuração em que ocorreram valores não pagos, pagos a maior e pleiteados: Tabela II –
PIS devido que não foi pago; Tabela III – valores pagos a maior; Tabela IV – valores
pleiteados. Diante disso foi constatada a ausência de direito creditório.
Dada ciência da não homologação da compensação (fl. 211), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade em 21/06/2012 (fls. 212 a 217), onde em síntese faz as
seguintes alegações:
- QUE a compensação requerida foi oriunda de ação judicial que conheceu e deu
provimento ao seu pleito relativamente a inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo da Cofins.
- QUE apresentou as DIPJs dos anos-calendário de 1999 a 2002 com o recolhimento da
base de cálculo do PIS. Diz que é equivocada, arbitrária e ilegal a alegação de que há
uma diferença dos pagamentos em virtude da liminar anteriormente cassada, e que isso
resultaria na inexistência de direito creditório.
POR FIM, entendendo restar claro que não há ausência de direito creditório, requer
reconsideração do Despacho Decisório no 762 – DRF/BHE, de 30/04/2012, devendo ser
reconhecida e homologada a totalidade do crédito de PIS oriundo da já referida ação
judicial, transitada em julgado em 06/10/2006. Solicita o reconhecimento e
homologação desse crédito.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.850 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723599/2012-91

Requer, ainda, que seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a
decisão dessa manifestação de inconformidade, nos termos do inciso III, do art. 151, do
CTN, e também seguindo o § 11o, da Lei no 10.833/03.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
AÇÃO JUDICIAL. LIMINAR.
Para o período em litígio o contribuinte obteve liminar judicial, recolhendo o PIS
durante todo o tempo em discussão de acordo com a forma pleiteada na justiça, e dessa
forma não originando créditos por pagamento a maior na forma em que estava
questionando.
CRÉDITO. CONCORDÂNCIA COM O DESPACHO DECISÓRIO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova -
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão de indeferimento de
restituição. Ainda mais quando os recolhimentos foram apurados de acordo com o
declarado pelo contribuinte em sua DIPJ e nos demais elementos de prova juntados aos
autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dela conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares, é de se adentrar no mérito.
A Contribuinte ajuizou o processo n. 1999.61.00.012787-2 com o objetivo de não
se submeter aos Decretos-Lei n. 2.445/88 e 2.448/88, que alargaram a base de cálculo do PIS,
tendo sido reconhecido tal direito, bem como o de compensar os valores recolhidos
indevidamente.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.850 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723599/2012-91

A Recorrente apresentou pedido de compensação para que fossem compensados
os créditos de PIS apurados na referida ação judicial.
Todavia, há a necessidade de se apurar o valor de tributo recolhido a maior, isto
porque durante o período ocorreram diversas alterações legislativas, decisões judiciais e outros
fatos jurídicos que modificaram as regras dos tributos. Para rememorar os fatos e sintetizar uma
controvérsia que remonta há vinte cinco anos, é necessário salientar algumas premissas.
a)
A Lei 07/70 estabeleceu uma sistemática tributária.
b)
Os Decretos Leis 2.445/88 e 2.449/88 alteraram a sistemática da Lei 07/70.
c)
O contribuinte ajuizou ação com o objetivo de não se submeter à
sistemática dos referidos Decretos Leis (mas sim à LC 07/70) obteve liminar, que posteriormente
foi cassada, criando diversos regimes jurídicos.
d)
Os Decretos Leis foram declarados inconstitucionais.
e)
A Inconstitucionalidade produz efeito de fazer com que as normas assim
declaradas não houvessem existido, revigorando as disposições previstas na Lei 07/70.
f)
Houve a superveniência da Lei 10.637/02.
Por estes motivos, para se aferir o valor dos créditos a que a Recorrente
eventualmente faz jus é necessário apurar quais eram os valores devidos, em cada um dos
diversos regimes jurídicos vigentes, e quais foram os valores efetivamente recolhidos.
Cumpre destacar que por força de medida judicial desde a impetração do
Mandado de Segurança em 1999 (quando foi assegurado o direito de recolher o tributo em
conformidade com a Lei 07/70) até a sua cassação, em 2002, a Recorrente não se submeteu à
tributação majorada, mas sim conforme a sistemática da LC 07/70.
O despacho decisório realizou estes cálculos às e-fls. 200, (Tabela 1 – Apuração
do PIS devido subtraído dos pagamentos tempestivos):
Passamos, então a analisar os cálculos do suposto crédito de Pis, considerando, em
nossos cálculos, os valores da “base de cálculo a maior” fornecida em planilha pela
própria contribuinte.
Essa “base de cálculo a maior” (considerada inconstitucional pela decisão judicial
transitada em julgado) pôde ser aceita em virtude da comparação entre a soma dos
valores mensais informados na DIPJ a título de “base de cálculo do Pis” (Ficha 32 A do
ano calendário 1999 e Ficha 19 A dos anos calendário 2000, 2001 e 2002) com os
valores anuais a título de receitas de vendas de mercadoria e receita de prestação de
serviços (estes últimos na Ficha Demonstração do Resultado da DIPJ – Ficha 7 A do
ano calendário 1999 e Ficha 6 A dos demais anos).
Em nossa planilha de cálculo do crédito, tomamos o valor da “base de cálculo do Pis”
(fornecida mês a mês pela DIPJ) e subtraímos a “base de cálculo a maior” fornecida
pela contribuinte (conforme estabelecido no parágrafo anterior). Disso resultou a “base
de cálculo do imposto devido”. Aplicando 0,65% sobre esse valor, resultou o “imposto
devido” do qual subtraímos todos os pagamentos realizados tempestivamente (isto é,
nas datas de vencimento dos débitos). Dessa subtração (coluna VII da tabela I abaixo)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.850 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723599/2012-91

obtivemos vários valores zerados (o que significa que, em virtude da liminar concedida,
o sujeito passivo fez cálculos corretos do valor a pagar sem a parte considerada
inconstitucional), mas também obtivemos valores positivos (significando que efetuou
pagamentos a maior do que o considerado constitucional) e valores negativos
(correspondendo a pagamentos a menor do que o estabelecido pela decisão judicial,
colocados em negrito na tabela abaixo).
Em momento posterior, atualizamos todos os valores pagos a menor (em negrito na
coluna VII da tabela I) até 29/10/2003, data em que efetuou vários pagamentos em
virtude da cassação da liminar anteriormente concedida. Essa atualização resultou no
valor total de R$ 163.290,47, conforme tabela II abaixo).
Os pagamentos efetuados em virtude da cassação da liminar (repito: todos arrecadados
em 29/10/2003), somam R$ 81.347,24 (somatório da tabela IV). Esse valor (crédito)
subtraído do valor de R$ 163.290,47 (débitos apurados na coluna VII e demonstrados na
tabela II), resulta no valor devido de R$ 81.943,23, o qual subtraído dos créditos
apurados na coluna VII abaixo (e demonstrados na tabela III), resulta em saldo devedor
no valor de R$ 78.781,06 (atualizado até 29/10/2003), isto é, resulta na ausência de
direito creditório.
De outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer documento ou argumento que
pudesse apontar eventual erro nos cálculos realizados pelo Despacho Decisório, sendo que tal
direito precluiu com a apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Assim, em razão do fato da Recorrente não ter se desincumbido do ônus de
demonstrar e provar qualquer erro no Despacho Decisório, é de se negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital